Tribunal: CARF
Processo: 11080.905808/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 MINISTÉRIO DA FAZENDA
MINISTÉRIO DA FAZENDA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.905808/2011-10 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-007.082 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
09 de abril de 2024 Recorrente
Recorrente
SD CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IMPOSTO RETIDO NA
FONTE.
COMPROVAÇÃO
POR
OUTROS
MEIOS
ALÉM
DO
COMPROVANTE DE RETENÇÃO. POSSIBILIDADE.
Este CARF tem o entendimento pacífico que a comprovação das retenções não
se faz exclusivamente por meio do Comprovante de Retenção emitido pelas
fontes pagadoras dos rendimentos, de acordo com a Súmula CARF n° 143,
porém, sendo necessário a comprovação do oferecimento à tributação das
respectivas receitas, conforme determina a Súmula CARF n° 80.
COMPROVAÇÃO
DAS
RETENÇÕES.
JUNTADA
DE
PROVA.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. EXTRATOS BANCÁRIOS DEVERIAM
ESTAR DE POSSE DA CONTRIBUINTE.
Os extratos bancários bem como a escrituração contábil deveriam estar de
posse da Recorrente, não se justificando a necessidade de conversão em
diligência para que a interessada os juntasse para comprovação das retenções e
oferecimento à tributação das respectivas receitas. Não cabe ao julgador
administrativo, mesmo em se considerado o princípio da verdade material,
proceder a diligência para comprovação de fato que caberia ao próprio
interessado realizar.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO INTERESSADO
Em se tratando de compensação tributária, a lei determina que cabe ao
interessado a comprovação do direito pleiteado, nos termos do art. 373 do
CPC.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO CREDITÓRIO PLEITEADO.
Não comprovado as retenções, não se confirma a liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado, devendo ser mantida a decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.905808/2011-10
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.082 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.905808/2011-10

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Marcelo Oliveira, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente a Conselheira
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado pela contribuinte SD CONSULTORIA
E ENGENHARIA LTDA contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade contra o despacho decisório que não homologou as compensações declaradas
pela contribuinte.
A contribuinte encaminhou PER/DCOMP cujo crédito informado é de saldo
negativo de IRPJ. Em seguida a contribuinte encaminhou DCOMPs que utilizaram o crédito aqui
analisado.
O direito creditório não foi reconhecido porque do total de parcelas componentes
do crédito informado no PER, apenas parte foram confirmadas no despacho decisório, não tendo
sido reconhecido saldo negativo de IRPJ.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra o despacho
decisório, afirmando que suas receitas estão sujeitas à retenção e que parte das parcelas
componentes do crédito foram relativa as retenções em fonte, parte foram pagas ou parceladas.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ, que
constatou que as parcelas não confirmadas do direito creditório se referem a retenções em fonte,
segundo o que consta na análise de crédito do despacho decisório.
A DRJ consignou que caberia à contribuinte, na manifestação de inconformidade
apresentar documentos que comprovassem as retenções em fonte não confirmadas, e que as
notas fiscais apresentadas não eram aptas a comprovar as retenções, eis que a legislação exige a
apresentação do informe de rendimentos nos termos do artigo 943, § 2o do Regulamento do
Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000/99:
Irresignada com o r. acórdão a ora Recorrente apresentou recurso voluntário, onde
alega que a comprovação das retenções pode ser feitas por outros meios e não apenas pelo
comprovantes de rendimentos.
Afirma a contribuinte que seria possível identificar os respectivos tributos retidos,
especialmente quando analisados em conjunto com os extratos bancários onde se constataria o
valor líquido recebido das fontes pagadoras. Defende que bastaria baixar o processo em
diligência, com a juntada dos extratos bancários, para se comprovar as retenções.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.082 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.905808/2011-10

Afirma a contribuinte que após contratar assessoria externa e após analisar mais
pormenorizadamente o processo administrativo, antes conduzido pela contabilidade interna em
pleno período de ingresso em Recuperação Judicial, informa que requereu às fontes pagadoras,
bem como às instituições financeiras os estratos bancários para demonstração do recebimento
apenas LÍQUIDO dos tributos.
Requereu ao final a conversão do julgamento em diligência para comprovação
junto às instituições financeiras e das fontes pagadoras para comprovação de retenção de IRPJ e
CSLL e por final que seja provido o recurso voluntário com a homologação das compensações.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e apresenta os demais requisitos de
admissibilidade, assim dele conheço.
A Recorrente apresentou o PER n° 25195.30682.280906.1.7.02-9554, cujo crédito
informado é de saldo negativo de IRPJ do exercício 2006, no valor de R$ 183.238,73.
O saldo negativo de IRPJ não foi reconhecido porque as parcelas componentes do
crédito confirmadas totalizaram R$ 422.517,76 e o IRPJ devido, apurado na DIPJ, foi de R$
427.267,47, não sendo reconhecido o saldo negativo pleiteado de R$ 610.506,20.
Na manifestação de inconformidade houve equívoco da contribuinte que apontou
as seguintes parcelas componentes do crédito: retenções em fonte de R$ 251.310,52, estimativas
compensadas de R$ 142.959,57 e de R$ 216.236,09 que foram pagos. Na verdade, as parcelas de
crédito informadas no PER foram apenas de retenções em fonte e de pagamentos.
No despacho decisório os pagamentos de R$ 216.236,09 foram confirmados, mas
do total de retenções informadas de R$ 394.270,11 apenas R$ 206.281,67 foram confirmadas no
despacho decisório.
A DRJ consultou o sistema DIRF da Receita Federal e confirmou que as retenções
não confirmadas foram as que constaram no despacho decisório, e abaixo reproduzidas:

Na manifestação de inconformidade a contribuinte juntou apenas notas fiscais,
que a DRJ considerou não aptas a comprovar as retenções, já que são documentos elaborados
pela própria interessada, e a legislação exige que para comprovação das retenções o documento
hábil é o Comprovante de Rendimentos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte emitido
pelas fontes pagadoras.
No recurso voluntário a Recorrente defende que o Comprovante de Rendimentos
e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte não é o único documento apto a comprovar as
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.082 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.905808/2011-10

retenções, afirmando que seria possível a confirmações pelos extratos bancários, nos quais
estaria consignado o recebimento dos serviços prestados pelo valor líquidos das retenções.
A Recorrente afirma que envidaria esforços para conseguir os comprovantes de
retenção junto ás fontes pagadoras e os extratos bancários com as instituições financeiras.
Requereu a conversão em diligência para juntada dos documentos para
comprovação das retenções.
Pois bem.
De fato, neste Conselho tem o entendimento pacífico que a comprovação das
retenções não se faz exclusivamente por meio do Comprovante de Retenção emitido pelas fontes
pagadoras dos rendimentos, de acordo com a Súmula CARF n° 1431.
Entendo que a Recorrente está correta ao afirmar que a demonstração do
recebimento líquido pelos serviços prestados, pode ser comprovado pelos extratos bancários.
Contudo, também é necessária a comprovação do oferecimento à tributação das
respectivas receitas, conforme determina a Súmula CARF n° 802. A própria Recorrente
reconhece a possibilidade de comprovação das retenções por meio das notas fiscais, desde que
comprove que suportou o ônus das retenções e que tenha contabilidade regular, conforme as
seguintes ementas de decisões judiciais do TRF da 4a Região por ela juntada no recurso
voluntário (o realce é da Recorrente):
EMENTA: EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA. RETENÇÃO DE IMPOSTO PELO TOMADOR DOS
SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE
RETENÇÃO
EMITIDO
PELAS
FONTES
PAGADORAS.
ESCRITA
CONTÁBIL E NOTAS FISCAIS DO CONTRIBUINTE. Estando regular a
escrita contábil do contribuinte, e sendo ela corroborada pelas notas
fiscais/faturas de prestação de serviços, é plenamente cabível que seja
utilizada para demonstrar o montante do imposto retido na fonte pelos
tomadores de serviço que não apresentaram DIRF ou comprovante de
retenção.
(TRF4, AC 5011958-45.2012.4.04.7107, SEGUNDA TURMA, Relator
RÔMULO PIZZOLATTI, juntado aos autos em 17/05/2017 – Grifo nosso)
EMENTA:
TRIBUTÁRIO.
PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RETENÇÃO DE
IMPOSTO PELO TOMADOR DOS SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DIRF. 1. O não cumprimento da
obrigação acessória (informação da retenção em DIRF) e/ou da principal
(recolhimento do tributo) pelo responsável tributário (tomador do serviço),
não constitui óbice à utilização do crédito pelo contribuinte, desde que,
comprovado o desconto/retenção na fonte do IRPJ. 2. Demonstrado que a
contribuinte de fato da obrigação já suportou o ônus financeiro quando da
retenção do valor do tributo no momento do faturamento do serviço.

1 Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não
se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. (Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
2 Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na
fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.082 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.905808/2011-10

(TRF4 5003703-68.2016.4.04.7201, PRIMEIRA TURMA, Relator ROGER
RAUPP RIOS, juntado aos autos em 13/12/2017 – grifos nossos)
A Recorrente requereu a conversão em diligência para que fossem juntados os
comprovantes de rendimentos e os extratos bancários para que comprovasse as retenções.
Ora, como já afirmado acima, o CARF tem admitido a comprovação das retenções
por outros meios e não apenas pelos comprovantes de retenção emitidos pelas fontes pagadoras.
Ocorre que os extratos bancários bem como a escrituração contábil deveriam estar
de posse da Recorrente, não se justificando a necessidade de conversão em diligência para que a
Recorrente os juntasse para comprovação das retenções e oferecimento à tributação das
respectivas receitas. Poderia tê-las juntado no recurso voluntário, e não o fez.
Não cabe ao julgador administrativo, mesmo em se considerado o princípio da
verdade material, proceder a diligência para comprovação de fato que caberia ao próprio
interessado realizar, no caso a Recorrente. Portanto fica indeferida a diligência requerida.
Em se tratando de compensação tributária, a lei determina que cabe ao interessado
a comprovação do direito pleiteado, no caso à Recorrente, nos termos do art. 373 do CPC,
abaixo transcrito:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
A Recorrente afirmou no recurso voluntário que estaria envidando esforços para
juntas os comprovantes de rendimentos e os extratos bancários.
Ora, o recurso voluntário foi apresentado em 27/02/2019. Já se passaram mais de
5 anos sem que os documentos fossem juntados aos autos, tempo mais que suficiente para juntas
os documentos que alega que comprovariam as retenções.
Portanto, não comprovado as retenções, não se confirma a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado, devendo ser mantida a decisão recorrida.
Conclusão
Pelo exposto voto em NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 281
DF CARF MF
Original